Tribunal: TJMT
Processo: 1008145-11.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008145-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), AROEIRA ALIMENTOS INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 26.084.489/0001-10 (AGRAVADO), MANOEL FELISBERTO CRUZ DE ASSIS - CPF: 240.269.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO BEZERRA DA SILVA - CPF: 076.761.154-34 (ADVOGADO), VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 111.644.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – TRÂNSITO EM JULGADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Controvérsia recursal
: definição da data de início da incidência dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa.

Decisão de 1º grau
: fixação dos juros a partir do trânsito em julgado da sentença.

Tese da Agravante
: pleito para que os juros incidam desde a data da intimação para pagamento.

Jurisprudência e legislação aplicável
: o art. 85, §16, do CPC, estabelece que os juros moratórios, em caso de honorários fixados em quantia certa, incidem a partir do trânsito em julgado. Jurisprudência do STJ consolidada no sentido de que os juros de mora devem incidir a partir dessa data.

Conclusão
: Inexistência de motivo para alteração da decisão agravada, visto que os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado, conforme orientação legal e jurisprudencial. Afastado o alegado excesso de execução. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Banco Bradesco S.A.
em face da decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 1008145-11.2024.8.11.0000, movido por
Aroeira Alimentos Indústria, Comércio e Distribuição Eireli.

A decisão agravada homologou o cálculo da Contadoria Judicial, fixando as verbas honorárias sucumbenciais no importe de R$ 103.133,05 (cento e três mil e cento e trinta e três reais e cinco centavos) e reconhecendo excesso de execução no valor de R$ 18.813,11 (dezoito mil e oitocentos e treze reais e onze centavos). A decisão ainda fixou que para atualização do valor da causa os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença.

A instituição financeira Agravante sustenta, em síntese, que os juros devem ser computados da data da intimação para pagamento da obrigação, no caso dia 18/05/2023, e não da data do trânsito em julgado da sentença.

Argumenta que há excesso de execução, que caracterizará o enriquecimento ilícito do Agravado.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo, o qual foi indeferido (ID 209554668).

No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão combatida, a fim de declarar que os juros sejam computados da intimação para pagamento e, portanto, seja reconhecido excesso de execução no valor de R$ 21.659,54 (vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Contrarrazões do Agravado em ID 210367655.

Tentada a conciliação, esta restou inexitosa (ID 215159693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside tão somente na data de início de incidência dos juros para atualização do valor da causa, referente à cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Conforme se observa no processo de origem, os honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, devidamente atualizado.

O juízo de primeiro grau estabeleceu que os juros devem incidir da data do trânsito em julgado da sentença, enquanto a Agravante sustenta que devem incidir da data de intimação para pagamento.

Sobre o assunto, o artigo 85, §16, do Código de Processo Civil, estabelece que, em se tratando de honorários fixados em quantia certa, “
os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar casos semelhantes, consolidou o entendimento de que os juros sobre as verbas honorárias incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa,a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba.
Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença a fixou.2. Agravo Regimental não provido
.
(AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014) – destaquei.

Portanto, em que pese o argumentado pela instituição financeira no presente recurso, não há motivos para modificação da decisão agravada, haja vista que os juros devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba, impondo afastar o alegado excesso de execução no valor de R$ 21.659,54 (vinte e um mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Nesse sentido tem decidido essa Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO - ENCARGO QUE NÃO INCIDE SOBRE O VALOR DA CAUSA, DESDE A ORIGEM, PARA FINS DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I – O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os juros moratórios sobre verba sucumbencial incidem no cálculo dos honorários advocatícios, a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados. II – É de rigor reconhecer que a planilha de atualização do valor da causa apresentada pelo exequente, ora agravado, mostra-se eivada por excesso, na medida em que acresceu juros de mora sobre o valor originário atribuído à causa, de modo a elevar de forma indevida a base de cálculo da verba honorária, circunstância de conduz ao excesso de execução alegado.
(N.U 1006954-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024) – destaquei.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DO EXEQUENTE DIVERSO DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO – OFENSA À COISA JULGADA – OCORRÊNCIA –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS SOBRE 10% DO VALOR DA CAUSA – TERMO INICIAL
– CORREÇÃO MONETÁRIA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO –
JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do STJ entende que na hipótese dos honorários advocatícios serem fixados em percentual sobre o valor dado à causa, o termo inicial da correção monetária a incidir sobre referida verba vem a ser a data do seu respectivo ajuizamento da ação, como bem decidiu o Magistrado de piso.
Quanto aos juros moratórios, a data em que se opera o trânsito em julgado da sentença constitui o termo inicial de sua fluência.
Diante disso, é vedado a alteração dos critérios de correção monetária e juros de mora definidos no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. Diante disso, não merece acolhida os cálculos apresentados pela Agravante, ora Exequente, no pedido de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, quando constatada ofensa à coisa julgada, em decorrência de parâmetro diverso do fixado no título judicial.
(N.U 1021331-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 10/06/2022) – destaquei.

Diante do exposto,
nego provimento
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Por outro lado, incabível a fixação de honorários em sede recursal, por se tratar de recurso de decisão interlocutória.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024